Tribunal: TJPA
Processo: 0803551-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803551-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON SANTOS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO- PA.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803551-85.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0801970-15.2022.8.14.0115

IMPETRANTE: DRA. ELINEKE CONCEIÇÃO LAMEIRA LEITE – OAB/PA 27.270

PACIENTE: JEFERSON SANTOS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei. Configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva,
CONCEDENDO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803551-85.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0801970-15.2022.8.14.0115

IMPETRANTE: DRA. ELINEKE CONCEIÇÃO LAMEIRA LEITE – OAB/PA 27.270

PACIENTE: JEFERSON SANTOS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JEFERSON SANTOS PINHEIRO, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

De acordo com a impetração o Paciente foi custodiado no dia 24/09/2022, por supostamente ter praticado o crime de tráfico de drogas, conforme narra o inquérito policial, sendo que até o momento do ajuizamento desta ação mandamental, o Ministério Público não havia oferecido a denúncia.

Informa que foi decretada a medida preventiva sob o argumento de assegurar a garantia da ordem pública.

Expõe que em 10/02/2023 a autoridade coatora manteve a custódia do demandante, dando vista ao Ministério Público para apresentação da denúncia com urgência, o que até o dia 07/03/2023 não havia sido cumprido.

Alega portanto constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da peça inquisitorial da ação penal, visto que o coacto se encontra encarcerado desde o dia 24/09/2022 ou seja, já transcorreram mais de 150 (cento e cinquenta) dias desde a sua custódia sem, contudo, ter sido oferecida denúncia, mesmo estando presente nos autos processuais o inquérito policial, configurando verdadeira antecipação executória da própria sanção punitiva.

Por tais razões, pugnou pela concessão de liminar, para relaxar a segregação do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi deferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 13/03/2023, por meio de Ofício nº 16/2023-GAB.CRIMINAL (ID 13083252).

O Órgão Ministerial se manifestou pela prejudicialidade do presente mandamus.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de
ID nº 13002128.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para

oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Vale ressaltar que a transposição do prazo não leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal na formação da culpa, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ponderação a ser concretizada com o andamento do feito e sua regularidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

Ocorre que, no caso em análise, o coacto foi preso em 24/09/2022, sendo o Inquérito recebido pelo Ministério Público em 14/12/2022 e até a data de 08/03/2023 a denúncia não havia sido oferecida.

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental, revela uma peculiaridade que permite concluir-se pela configuração de constrangimento ilegal, diante da demora na resposta a ser oferecida pelo Estado como prevenção e repressão de supostas práticas delitivas.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA.
RELAXAMENTO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2. Na hipótese, em que pese a gravidade dos crimes praticados, não se justifica a mora estatal, tendo em vista que o recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 5/12/2019 (há 1 ano e 5 meses), sem que sequer tenha sido oferecida denúncia. 3. Não há notícia nos autos de que o recorrente tenha dado causa à mora processual, sendo certo que os autos encontram-se com vista ao Ministério Público desde 13/1/2021. 4. Agravo regimental provido para determinar o relaxamento da prisão do recorrente GILMAR SOARES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

(STJ - AgRg no RHC: 134846 RS 2020/0246707-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Com efeito, extrapolado o prazo para o oferecimento da denúncia, resta configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal
[1]
.

Ante o exposto
, RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

Belém, 23/04/2023